Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-91.2023.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NO MÉRITO, AUTORA QUE AFIRMA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NO MÉRITO, AUTORA QUE AFIRMA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. DECORRE, PORTANTO, QUE HÁ AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO E DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DO RÉU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.